Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001958-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MILTON LUIS BELLINCANTA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1001958-89.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que não concedeu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
O agravante alega que o título executivo é uma Cédula Rural Pignoratícia, devendo ser observado o Decreto-Lei n. 167/1967.
Aduz que a cobrança é abusiva pois há incidência de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, o que não é permitido.
Diz que a inicial é inepta porque o demonstrativo de débito é ininteligível não permitindo a identificação de forma clara (art. 798 do CPC).
Argumenta que ocorreu a prescrição, porque o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 1o-12-2012, o período de normalidade do contrato perdurou até 4-4-2013, e a execução foi proposta em 2017, portanto depois de transcorridos mais de três anos.
Afirma que, no que se refere à caução, a exigência deve ser mitigada diante da verossimilhança das alegações.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que não concedeu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, proferido nos seguintes termos:
2. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, uma vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, tampouco não restou comprovado nos autos os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. (Id 75520955 - Pág. 153)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhuma evidência de que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator